Tribunal: TCU
Processo: 018.297/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 652320, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 652320, funçãonull, que teve como objeto OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONTENCAO DE ORLA, COMBATE A EROSOES E CONTENCAO DE TALUDES EM MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 1603/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 571/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Waldívia Ferreira Alencar, SC Transportes Ltda, Construir Indústria de Cerâmica e Construções Ltda e Construtora Ponctual Corporation Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 39/2009 (Portaria GM/MI 121/2009), registro Siafi 652320, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Estado do Amazonas, que tem por objeto "obras e serviços de engenharia para contenção de orla, combate a erosões e contenção de taludes em municípios do interior do estado" (peças 1 e 3-4). Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o parecer 110/2020/COPE/CGPP/DOP/SEDEC (peça 132), em 5/1/2021 e o subsequente parecer técnico definitivo 20/2024/COA/DOP/SEDEC/MIDR (peça 181), em 1/5/2024. considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.297/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construir Indústria de Cerâmica e Construções Ltda (08.663.856/0001-59); Construtora Ponctual Corporation Ltda (00.307.764/0001-24); SC Transportes Ltda (04.330.304/0001-78); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.